Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002913-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARIA JOSE NEVES MENEGHETE - CPF: 999.046.081-72 (AGRAVANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (AGRAVADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES (AGRAVANTE), ERCÍLIA BUENO NEVES (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ERCÍLIA BUENO NEVES (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SUL DE MATO GROSSO LTDA - SICREDI (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE NEVES MENEGHETE - CPF: 999.046.081-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A REVELIA DOS HERDEIROS, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DESTES – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A não apresentação tempestiva de defesa na modalidade de contestação enseja o reconhecimento da revelia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIOS DE PEDRO PEREIRA NEVES e ERCÍLIA BUENO NEVES, em face da decisão monocrática deste Relator (id. 78640491), que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que:

- interpuseram agravo de instrumento face a decisão proferida em primeiro grau na qual reconhece a revelia dos herdeiros, determinando o prosseguimento do feito em face dos mesmos;

- a decisão simplesmente ignorou o fato da impossibilidade dos herdeiros em figurarem no polo passivo da demanda, uma vez que, por mais que inventário dos Agravantes tenha sido finalizado, com a expedição do formal de partilha, os bens ainda não foram registrados em favor dos herdeiros, já que por ora os mesmos não possuem condição financeira de arcar com as custas de tal transmissão, não ocorrendo de fato a partilha da herança;

- os bens objeto de partilha, ainda se encontram em nome dos Espólios ora Agravantes;

- não há como direcionar a responsabilidade da dívida exequenda aos herdeiros, uma vez que ainda não foram beneficiados;

- siante de tal disposição, a aplicação da revelia dos herdeiros há de causar graves prejuízos processuais, posto que violaria o direito de defesa dos mesmos, bem como o contraditório.

Requer, desse modo, a reforma da decisão agravada, a fim de conceder o efeito suspensivo,
“in limine e inaudita altera pars”
e, no mérito, determinar o prosseguimento do feito somente em face dos Espólios ora Agravantes, até o registro da partilha dos bens inventariados.

Sem contrarrazões face à ausência de intimação da parte agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

Isso porque, em decisão anterior a atacada, datada de 09.10.20 (Id. 78420475 - Pág. 1) constata-se que a douta Julgadora singular, determinou a retificação do polo passivo, para fazer constar como devedores, os herdeiros: MARIA JOSÉ NEVES MENEGHETE, JOSÉ PEREIRA NEVES e SONIA MARIA PEREIRA ZOTTI.

A intimação foi devidamente publicada no DJE no 10845 em 26.10.20, em nome do advogado da inventariante, que representa os Espólios Agravantes, Dr. João Acássio Muniz Júnior - OAB-MT-8872/O.

A toda evidência, os herdeiros não procederam com a determinação judicial, de modo que a Revelia decretada pela Juíza
a quo
se mostra correta.

Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo aos herdeiros, pois conforme afirma a parte agravante, os bens objeto de partilha do inventário, ainda se encontram em nome dos Espólios, sendo que a responsabilidade da execução não pode ser transferida àqueles, uma vez que estes ainda não foram beneficiados

Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Com tais considerações, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021